Tribunal: STJ
Processo: 0005595-87.2016.8.12.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070130 - MS(2025/0391117-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ JUNIOR SOARES MONGELO
ADVOGADOS
: ELSON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO - MS014319
RHAYAN ADUIR DA SILVA DE AMORIM - MS024289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por roubo majorado, com
fundamento no
§2o, incisos I, II e V, do Código Penal.
art. 157,
2. O agravante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se
baseou em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem
corroboração judicial independente e autônoma.
3. A decisão monocrática impugnada concluiu pela suficiência do conjunto probatório, composto
por documentos, depoimentos das vítimas e testemunhas, confissão extrajudicial do agravante e
do corréu, além de depoimento judicial do policial responsável pela investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por roubo majorado
foi fundamentada em provas válidas e suficientes, ou se houve violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal, em razão de alegada ausência de corroboração judicial dos elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação do agravante foi fundamentada em um conjunto probatório robusto, que incluiu
boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial, fotografias, depoimentos das vítimas e
testemunhas, confissão extrajudicial do agravante e do corréu, além de depoimento judicial do
policial responsável pela investigação.
6. O depoimento judicial do policial civil, prestado sob o crivo do contraditório, conferiu
natureza judicial aos elementos da investigação, corroborando as provas extrajudiciais e
identificando o agravante como participante da empreitada criminosa.
7. A pretensão do agravante de rediscutir a suficiência das provas para a condenação implicaria o
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54676730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 392c4a33-56ed-4b41-8ec9-6c9c65a6c890

Tese de julgamento:
1. A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada em conjunto probatório robusto,
composto por provas documentais, testemunhais e elementos colhidos na fase inquisitorial,
2.
desde que corroborados em juízo sob o crivo do contraditório.
O depoimento judicial de
policial responsável pela investigação pode conferir natureza judicial aos elementos da
3.
investigação, desde que prestado sob o crivo do contraditório.
É vedado o reexame do
conjunto fático-probatório em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§2o, incisos I, II e V; CPP,
art. 157,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
REsp 2.159.626/SC,
Turma, j. 24.09.2025, DJEN 01.10.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.219.752/PI,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ,
993.836/RJ,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025,
REsp 2.098.092/SP,
DJEN 08.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54676730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 392c4a33-56ed-4b41-8ec9-6c9c65a6c890

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070130 - MS(2025/0391117-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ JUNIOR SOARES MONGELO
ADVOGADOS
: ELSON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO - MS014319
RHAYAN ADUIR DA SILVA DE AMORIM - MS024289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por roubo majorado, com
fundamento no
§2o, incisos I, II e V, do Código Penal.
art. 157,
2. O agravante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se
baseou em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem
corroboração judicial independente e autônoma.
3. A decisão monocrática impugnada concluiu pela suficiência do conjunto probatório, composto
por documentos, depoimentos das vítimas e testemunhas, confissão extrajudicial do agravante e
do corréu, além de depoimento judicial do policial responsável pela investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por roubo majorado
foi fundamentada em provas válidas e suficientes, ou se houve violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal, em razão de alegada ausência de corroboração judicial dos elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação do agravante foi fundamentada em um conjunto probatório robusto, que incluiu
boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial, fotografias, depoimentos das vítimas e
testemunhas, confissão extrajudicial do agravante e do corréu, além de depoimento judicial do
policial responsável pela investigação.
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

6. O depoimento judicial do policial civil, prestado sob o crivo do contraditório, conferiu
natureza judicial aos elementos da investigação, corroborando as provas extrajudiciais e
identificando o agravante como participante da empreitada criminosa.
7. A pretensão do agravante de rediscutir a suficiência das provas para a condenação implicaria o
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada em conjunto probatório robusto,
composto por provas documentais, testemunhais e elementos colhidos na fase inquisitorial,
2.
desde que corroborados em juízo sob o crivo do contraditório.
O depoimento judicial de
policial responsável pela investigação pode conferir natureza judicial aos elementos da
3.
investigação, desde que prestado sob o crivo do contraditório.
É vedado o reexame do
conjunto fático-probatório em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§2o, incisos I, II e V; CPP,
art. 157,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
REsp 2.159.626/SC,
Turma, j. 24.09.2025, DJEN 01.10.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 2.219.752/PI,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ,
993.836/RJ,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025,
REsp 2.098.092/SP,
DJEN 08.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ JUNIOR SOARES MONGELO
(e-STJ, fls. 1025-1032), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls.
1013-1017), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação
se baseou em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.
Ressalta que o depoimento do policial civil Antônio Virgínio Maciel Neto, que
apenas narrou as conclusões da investigação que ele próprio conduziu, não constitui
corroboração judicial independente e autônoma, configurando e prova indireta sem confirmação
autônoma.
hearsay testimony
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

Destaca a fragilidade e inidoneidade da declaração extrajudicial do corréu Odir
Gonçalves Neto, por ter sido contraditória (mencionou o recorrente em uma segunda versão,
diferente da primeira) e por não ter sido confirmada em juízo, diante de sua revelia.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação do Colegiado da
Quinta Turma desta Egrégia Corte, para que seja provido e o agravante absolvido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 1013-1017):

“Decido.
O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser
conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
Extrai-se dos autos que o réu foi condenado como incurso no
§2o, incisos I,
art. 157,
II e V, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa.
O acórdão recorrido, ao analisar a materialidade e autoria delitiva, afirmou o seguinte
(e-STJ, fls. 892-894):

'Analisando os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram
plenamente comprovadas, não havendo motivos para acolher as teses absolutórias. A
materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10 11),
auto de apreensão (fls. 65 66), auto de entrega (fl. 80), laudo pericial (fls. 95 106) e
fotografias, os quais confirmam a subtração de bens mediante grave ameaça, com
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. No que toca à autoria e
participação dos apelantes, os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e
testemunhas são firmes e harmônicos com as demais provas. A vítima Odair da Costa
Vital relatou, em juízo (mídia de fls. 634 635), que, ao chegar à sua residência, foi
rendido por um homem encapuzado e armado, enquanto outros mantinham sua família
e empregados amarrados no interior do imóvel, todos sob grave ameaça e privados de
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

liberdade por cerca de uma hora, enquanto os autores providenciavam a fuga do
veículo subtraído para a Bolívia. Sua filha, Iasmyn Castello Soares, também ouvida
em juízo (mídia de fls. 568 569), confirmou que os assaltantes estavam encapuzados,
portavam armas de fogo, ameaçaram os presentes e restringiram sua liberdade durante
toda a ação. Declarou, ainda, que reconheceu apenas a voz de um dos agentes, mas
não conseguiu identificar visualmente nenhum deles devido aos capuzes. A
testemunha Maria Emília da Cruz Castello de Miranda, mãe de Iasmyn, reafirmou que
as vítimas foram rendidas e amarradas sob ameaças, sem possibilidade de reação,
permanecendo sob o domínio dos assaltantes por longo período. O policial civil
Antônio Virgínio Maciel Neto, que presidiu as investigações, esclareceu, em juízo
(mídia de fls. 568 569), que a apuração apontou a atuação conjunta dos apelantes,
cada qual com função específica: Odir Gonçalves Neto, responsável por fornecer a
chave e facilitar o acesso à residência; Luiz Júnior Soares Mongelo, proprietário e
condutor do veículo usado para levar os agentes ao local e garantir a fuga; Jhonata
Tavares da Silva, Kevin Henrique da Costa Silva, Pedro Paulo de Souza Pinto e Paulo
Sérgio de Carvalho, como executores diretos da subtração, mantendo as vítimas sob
ameaça e realizando a subtração dos bens. Os depoimentos das vítimas e testemunhas
corroboram a versão de que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça,
por diversos agentes, portando arma de fogo, mantendo as vítimas sob restrição de
liberdade — circunstâncias que justificaram a incidência das causas de aumento
previstas nos incisos I, II e V do § 2o do
do Código Penal. Embora as vítimas
art. 157
não tenham reconhecido os apelantes em razão do uso de capuzes — o que, inclusive,
denota planejamento da empreitada para dificultar a identificação —, as provas
produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos do policial
responsável pelas investigações e a confissão extrajudicial de Odir Gonçalves Neto,
corroboram a narrativa acusatória. Odir, em sede policial, indicou os demais como
partícipes da empreitada, apontando funções e detalhando a execução do delito.
Embora tenha se retratado posteriormente e não tenha comparecido para confirmar
suas declarações em juízo, os demais elementos colhidos em audiência, aliados às
evidências materiais e circunstanciais, confirmam sua versão inicial, não havendo nos
autos qualquer indício concreto de que tenha sido coagido ou ameaçado ao prestar tal
declaração. Com relação a Luiz Júnior Soares Mongelo, a defesa sustenta que a mera
propriedade e condução do veículo não seriam suficientes para sua condenação.
Todavia, além de ser proprietário e motorista do automóvel usado para levar e resgatar
os agentes, ele foi mencionado por Odir como integrante do grupo, tendo
conhecimento do plano criminoso e contribuindo para sua execução. O
do
art. 155
CPP permite ao julgador formar sua convicção a partir de provas produzidas em
contraditório judicial, podendo considerar, de forma complementar, os elementos
colhidos na investigação, desde que corroborados em juízo, o que se verifica no caso.
Não há falar em condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase
inquisitorial. As declarações prestadas por corréus na investigação foram confirmadas
por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em conformidade com o
do CPP.1
art. 155

Conforme se observa, a condenação do agravante foi fundamentada por um robusto
conjunto probatório, que transcende a mera esfera investigativa e foi devidamente
corroborado em juízo.
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

A materialidade do crime de roubo majorado é irrefutável, comprovada por
documentos como boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial e
fotografias, que evidenciam a subtração de bens mediante grave ameaça exercida
com arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas.
No tocante à autoria e participação do recorrente, a sentença de primeira instância
destaca sua própria confissão extrajudicial, um elemento probatório de suma
importância.
No ponto, destaca-se que o agravante, na Delegacia, detalhou sua participação. Ele
relatou ter sido convidado para o "trampo" por "Lambarico" (Paulo Sérgio de
Carvalho), tendo dirigido Lambarico e, por indicação de "Kevi" (Kevin Henrique da
Costa Silva), soube qual era a casa alvo. O agravante narrou que estacionou o carro
perto da residência enquanto Lambarico desceu com uma arma, e que ele aguardou
no local, auxiliando na fuga e sendo subsequentemente ameaçado.
Adicionalmente, a confissão extrajudicial do corréu Odir Gonçalves Neto, que, em
sede policial, indicou os demais como partícipes da empreitada criminosa, apontando
funções e detalhando a execução do delito, também foi considerada relevante.
Embora o acórdão reconheça que Odir "tenha se retratado posteriormente e não tenha
comparecido para confirmar suas declarações em juízo", o Tribunal de origem
ponderou que "os demais elementos colhidos em audiência, aliados às evidências
materiais e circunstanciais, confirmam sua versão inicial".
A corroboração dessas provas extrajudiciais em juízo foi solidamente estabelecida
pelo depoimento do investigador de polícia Antônio Virgínio Maciel Neto. Em seu
testemunho, prestado sob o crivo do contraditório, o investigador explicou sua
participação na apuração dos fatos, pontuando como a investigação revelou a atuação
conjunta dos envolvidos, com cada um desempenhando uma função específica.
Identificou o agravante como o proprietário e condutor do veículo utilizado tanto
para levar os agentes ao local do crime quanto para assegurar sua fuga.
Além disso, confirmou que o agravante, durante os interrogatórios na delegacia e na
presença de seu advogado, admitiu ter transportado "Cuco" (Paulo Sérgio) e "Kevin"
(este último responsável por apontar a residência alvo).
Esse testemunho em juízo, portanto, conferiu a devida natureza judicial aos
elementos da investigação, fornecendo uma identificação substantiva do agravante e
de seu papel na empreitada criminosa.
Desse modo, a pretensão do recorrente em rediscutir a suficiência das provas para a
condenação, implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório. A
alteração das conclusões alcançadas pelo acórdão recorrido, para se verificar se a
valoração das provas (incluindo a própria confissão do recorrente, as declarações do
corréu e o depoimento judicial do policial) foi adequada, demandaria uma incursão
aprofundada na matéria de fato, vedada pela Súmula 7 do STJ.”
No mesmo sentido temos:

"RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
ROUBO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO
DO
ART. 226
CPP.
ALEGADA
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS
INDEPENDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras
provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226
do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se
inviável a absolvição do réu. Precedentes.
2. A verificação da existência de provas independentes e suficientes para sustentar a
condenação, além do reconhecimento viciado, demanda necessariamente o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, após análise das circunstâncias
fáticas, pela existência de elementos probatórios independentes além do
reconhecimento fotográfico, notadamente: (i) depoimento coerente e uníssono da
vítima; (ii) declarações do informante marido da vítima;
(iii) reconhecimento posterior na via pública; e (iv) ausência de indícios de
induzimento pela autoridade policial. 4. A
desconstituição dessa conclusão fática demandaria amplo reexame do conjunto
probatório, incluindo a análise da credibilidade dos depoimentos, da qualidade das
identificações realizadas e da suficiência dos elementos de convicção, providência
incompatível com a natureza do recurso especial.
5. Ainda que se considere irregular o reconhecimento fotográfico por inobservância
do
do Código de Processo Penal, a existência de outras provas suficientes
art. 226
para fundamentar a condenação, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias,
afasta a alegada nulidade, em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior.
6. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.159.626/SC,
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBOS
MAJORADOS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARTIGO 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n.
realizado em
sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti
598.886/SC,
27/10/2020,
Cruz, propôs nova interpretação do
do CPP, segundo a qual a inobservância
art. 226,
do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. A tese ao final fixada por este Superior Tribunal, quanto ao rito do reconhecimento
de pessoas, é no sentido de que a inobservância injustificada do procedimento
previsto no
do CPP enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir
art. 226,
de lastro para a condenação do réu, ainda que confirmado, em juízo, o
reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si
mesmas, conduzam o magistrado ao convencimento acerca da autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

3. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a inobservância das
formalidades previstas no
do CPP não conduz à imediata absolvição,
art. 226,
podendo a condenação ser mantida nas hipóteses em que lastreada em elementos de
prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito. Precedentes.
4. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo, analisando em detalhe as evidências
existentes nos autos, assentou que as provas colhidas permitem concluir que a autoria
dos delitos de roubo relativos aos fatos 1 e 2 recai sobre o ora recorrente, apontando,
para tanto, não apenas os reconhecimentos fotográficos efetuados pelas vítimas do 1o
e 2o fatos, na fase inquisitiva - os quais teriam seguido as formalidades do art. 226,
do CPP, conforme termos de reconhecimento de pessoa, ressaltando que os ofendidos
"foram convidados as descrever a pessoa a ser reconhecida", oportunidade em que
"foram apresentadas 4 fotografias de pessoas distintas, e não apenas da pessoa a ser
reconhecida", tendo, ainda, sido "lavrado auto pormenorizado", tendo as vítimas, sem
qualquer suspeita de induzimento, reconhecido o ora recorrente (e-STJ fl. 1287),
"sem sombra de dúvidas" (e-STJ fl. 1288) -, mas outras circunstâncias do caso
concreto, como (i) o fato de o ora recorrente ter sido preso, durante patrulhamento da
PRF, na posse do veículo pertencente à vítima do fato 1, tendo sido encontrados,
ainda, no interior do automóvel, 2 revólveres calibre 38, 1 pistola .40, 12 cartuchos
calibre 38, intactos, 13 cartuchos calibre .40, intactos, 3g de maconha, 4 aparelhos
celulares (sendo um deles pertencente a uma das vítimas do fato 2 e outro de
propriedade da vítima do fato 3); (ii) a confirmação do reconhecimento, na fase
judicial (e-STJ fls.
); e (iii) as declarações firmes e coesas dos ofendidos
1287/1289
em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fls.
). Assim, evidenciada a
1287/1289
consonância do entendimento firmado pela Corte local com a jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal, incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 83/STJ.
5. Ademais, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas suficientes da
prática dos delitos de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do
reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias concretas descritas no
acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição,
com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. A tese atinente à incerteza quanto ao reconhecimento realizado por uma das
vítimas, tanto em razão de uma suposta condição de saúde quanto em decorrência de
uma suposta pressão do magistrado e do órgão ministerial, em audiência, configura
inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite. Precedentes.
7. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o fato de o direito
penal lidar com "o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo" não
mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias
supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem
do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para
serem conhecidas. Precedentes.
8. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.219.752/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO
MAJORADO,
EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
TESE AFASTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO
DO CPP. APREENSÃO DA
ART. 155
ARMA. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE.
MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO
DAS
MAJORANTES.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
443
STJ.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEITADA. RECEPTAÇÃ O
CULPOSA. AFASTADA. CONSUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus, mantendo a condenação da agravante à pena de 20 anos e 3 meses de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 48 dias-multa, pela prática dos
crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, conforme os artigos
157, § 2o, II e V,
o § 2o-A, I, por três vezes, na forma do
§§ 1o e
c/c
art. 70; art. 158,
3o; e
caput, todos do Código Penal.
art. 180,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante foi
baseada exclusivamente em elementos de investigação colhidos no inquérito policial,
em violação ao
do CPP, e se há fragilidade no conjunto probatório que
art. 155
justifique a absolvição ou desclassificação para receptação culposa.
3. Outra questão em discussão é a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao
emprego de arma de fogo, sem apreensão e perícia, e a possibilidade de
reconhecimento de crime único ou de participação de menor importância.
4. A lesão a mais de um patrimônio, com vítimas distintas, configurava crime formal
ou crime único.
III. Razões de decidir
5. A condenação da agravante encontra amparo em provas robustas, incluindo
depoimentos judiciais e apreensão de objetos subtraídos, afastando a alegação de
insuficiência de provas.
6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a
incidência da majorante, quando comprovada sua utilização por outros meios de
prova, como relatos de vítimas.
7. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi
devidamente fundamentada, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias
do caso concreto.
8. A tese de participação de menor importância não se aplica, pois a agravante teve
papel crucial na empreitada criminosa, contribuindo de forma significativa para o
resultado.
9. A alegação de crime único foi afastada, pois houve lesão a mais de um patrimônio,
configurando concurso formal de crimes.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos
de investigação colhidos no inquérito policial. 2. A apreensão e perícia da arma de
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do
§ 2o-A, I, do
art. 157,
Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A
aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena é válida quando
fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 4.
A participação de menor importância não se aplica quando o agente tem papel crucial
na empreitada criminosa. 5. O concurso formal de crimes é configurado quando há
lesão a mais de um patrimônio, mesmo que no mesmo contexto fático".
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, II e V, § 2o-A, I; CP,
§§
art. 157,
art. 158,
1o e 3o; CP,
caput; CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 180,
art. 155.
Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em
EREsp 961.863/RS,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
13/12/2010;
HC 842317/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
20/09/2023;
AREsp 2654780/MA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
"
27/08/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
993.836/RJ,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA
VÍTIMA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DECISÃO
CONCRETAMENTE MOTIVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PRIMEIRA E
SEGUNDA FASES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE
E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. DECOTE DA CAUSA DE
AUMENTO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA
1. A decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados telefônicos demanda
fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a
mitigação da regra de inviolabilidade da intimidade, protegida pelo
o, inciso X,
art. 5
da CF, como ocorreu na espécie.
2. Com efeito, as instâncias de origem destacaram ser imprescindível o acesso aos
dados armazenados nos telefones celulares apreendidos por ocasião da prisão em
flagrante de 2 (dois) corréus pela prática do crime de roubo majorado. Na época em
que a medida foi decretada, a suspeita era do cometimento do delito de organização
criminosa, envolvendo 6 (seis) suspeitos, o que foi posteriormente afastado.
Nada obstante, a medida foi concretamente fundamentada nos indícios até então
apurados e especialmente nas circunstâncias dessa prisão, pois, "enquanto era
realizada a abordagem dos acusados ALVARO e NIVALDO, com os quais também
se apreendeu uma arma de fogo, objetos e dinheiro pertencentes à vítima, observou-
se um intenso e suspeito fluxo de ligações e mensagens encaminhadas por outros
investigados", somados à necessidade de esclarecer a prática da infração, a
participação dos envolvidos e o liame entre os agentes.
3. A condenação está adequadamente fundamentada, de forma que do pleito de
absolvição não se pode conhecer, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração
específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

vetoriais previstas no
do CP" (AgRg no
relator
art. 59
AREsp n. 2.045.906/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/3/2023,
.
30/3/2023)
5. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento
em função da negativação dos vetores contidos no
do Código Penal. Ao
art. 59
contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base,
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, o que se verifica na espécie.
6. O aumento da pena intermediária na fração de
pela reincidência e pela
1/5,
circunstância agravante da alínea c do inciso II do
do CP (emprego de recurso
art. 61
que dificultou a defesa do ofendido), revela-se proporcional e adequado, não havendo
ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
7. No que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena do inciso
I do § 2o-A do
do CP, verifica-se que a matéria, sob o enfoque aduzido pelo
art. 157
agravante, não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, que sobre ele não emitiu
expresso juízo de valor, inexistindo o requisito do prequestionamento, motivo pelo
qual não pode ser analisada.
8. Inclusive, a ausência de prequestionamento não foi motivadamente impugnada nas
presentes razões, devendo ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.098.092/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
8/5/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/03/2026 01:25:09
Código de Controle do Documento: 2b374134-6d16-4551-929d-da89c9aeef61

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391117-9
AREsp 3.070.130 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055958720168120008 0005595872016812000850000
0005595872016812000850001 082017001732100 55958720168120008
5595872016812000850000 5595872016812000850001 82017001732100
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ JUNIOR SOARES MONGELO
ADVOGADOS
: ELSON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO - MS014319
RHAYAN ADUIR DA SILVA DE AMORIM - MS024289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: ODIR GONCALVES NETO
CORRÉU
: JHONATA TAVARES DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO
CORRÉU
: PAULO SERGIO DE CARVALHO
CORRÉU
: KEVIN HENRIQUE DA COSTA SILVA
CORRÉU
: MARCOS ROMAN NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ JUNIOR SOARES MONGELO
ADVOGADOS
: ELSON MONTEIRO DA CONCEIÇÃO - MS014319
RHAYAN ADUIR DA SILVA DE AMORIM - MS024289
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449311944830821@
2025/0391117-9 - AREsp 3070130 Petição : 2026/0008871-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:31:00
Código de Controle do Documento: 6C75A78F-8868-4E4C-95BA-73586AEF8032